Tribunal: STF
Processo: HC 265123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIEMTRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.038.479, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, consoante se extrai da idônea fundamentação do Tribunal estadual ao consignar a regularidade da condenação imposta ao réu. 



    4. Agravo regimental improvido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 2.313 (dois mil trezentos e treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual, na negativa de desconstituição do juízo condenatório e na dosimetria da pena da paciente. 



    Arrazoa que a “primeira nulidade, sendo a mais grave e importante da impetração do Habeas Corpus ao C. STJ é a condenação baseada exclusivamente na obtenção da prova obtida por meios ilícitos, com violação de direitos individuais de terceiros alheios a investigação, consistente na interceptação da esposa do Paciente (LICA), pessoa completamente alheia aos fatos ventilados na investigação que nem sequer foi ouvida no inquérito, ou Denunciada pelo Ministério Público, com a finalidade exlusiva e confessada no relatório de interceptação policial, fls. 374, juntado aos autos, de obter os novos numeros de telefone do Paciente”. Advoga pelo reconhecimento de “nulidade da Interceptação da Esposa do Paciente”, o que daria ensejo à incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Considera que houve “fundamentação deficiente das prorrogações (decisões recopiadas)”, bem como que teria ocorrido “pesca predatória (fishing expedition)” e a “ausência de Provas Independentes (Paciente Não Encontrado com Drogas” e “erro na Dosimetria da Pena”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, REQUER-SE a Vossa Excelência: 



    8.1. PEDIDO DE LIMINAR SEJA DEFERIDA LIMINAR para: 



    a) CASSAR imediatamente V. acórdão coator (AgRg no HC 1038479/SE, julgado pela Sexta Turma do STJ em 06-12/11/2025); 



    b) DETERMINAR que conheça da impetração habeas corpus e analise detidamente e adequadamente o mérito e as teses expostas pela defesa fundamentando adequadamente a decisão; 



    8.2. PEDIDO PRINCIPAL – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE SEJA CONCEDIDA A ORDEM, NO MÉRITO, para: 



    PEDIDO PRINCIPAL: 



    a) CASSAR integralmente o acórdão da Sexta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental, por violação aos arts. 93, IX; 5º, XXXV, LXVIII, LVI, X, caput; 1º, III; e 226, todos da CF/88;



    b) DETERMINAR que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 



    b.1) CONHEÇA do Habeas Corpus originário (HC 1038479/SE);



    b.2) JULGUE ADEQUADAMENTE SEU MÉRITO, analisando detida e fundamentadamente todas as teses apresentadas pela defesa, especialmente:



    TESE 1 - Inadequação da revisão criminal: 



    Demonstração de que nenhum inciso do art. 621, CPP se aplica 



    Distinção entre vício processual (HC) e erro material (revisão) 



    Doutrina e jurisprudência não enfrentadas 



    TESE 2 - Nulidade da interceptação da esposa: 



    Prova documental ACIT fls. 374 



    Confissão da autoridade policial 



    Ausência de indícios próprios 



    Finalidade exclusivamente instrumental 



    TESE 3 - Teoria dos frutos da árvore envenenada:



    Cadeia de contaminação demonstrada



    Ausência de fonte independente 



    Paciente NÃO encontrado com drogas 



    TESE 4 - Fundamentação deficiente das prorrogações: 



    Decisões recopiadas 



    Ausência de reavaliação 



    Expansão descontrolada (fishing expedition) 



    TESE 5 - Precedente HC 867.778/SP: 



    Identidade absoluta de situação fática



    Necessidade de aplicação (isonomia) 



    Ou distinção fundamentada (distinguishing) 



    Ou superação expressa (overruling) 



    TESE 6 - Erro na dosimetria: 



    Aplicação indevida do art. 40, V ao art. 35 



    Jurisprudência consolidada do STJ 



    Redução possível de 7 anos



    b.3) FUNDAMENTE adequadamente sua decisão, enfrentando todos os argumentos essenciais, em observância ao art. 93, IX, da CF/88;



    b.4) ASSEGURE a garantia constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, CF) e o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).



    8.3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO - ANÁLISE DO MÉRITO PELO STF SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência entenda que a negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação idônea praticadas pela Sexta Turma do STJ, em decisão colegiada, sejam suficientes para justificar supressão de instância: 



    FUNDAMENTO DA SUPRESSÃO: Tendo em vista que: 



    O STJ não analisou o mérito das teses (negativa de prestação) 



    Existe precedente específico do próprio STJ (HC 867.778/SP) aplicável 



    A matéria está pacificada pela jurisprudência do STJ 



    As barreiras processuais impedem o acesso à justiça 



    Há flagrante ilegalidade documentalmente comprovada 



    O paciente está ressocializado (trabalho, família, sem novos antecedentes) 



    O retorno ao STJ resultaria em mero prolongamento do constrangimento 



    REQUER-SE que o STF CONCEDA A ORDEM DE OFÍCIO para:



    a) RECONHECER a nulidade absoluta de todas as interceptações telefônicas, especialmente: • Interceptação da esposa (ACIT fls. 374)



    Todas as prorrogações e derivações 



    b) APLICAR integralmente a teoria dos frutos da árvore envenenada para: 



    EXCLUIR todas as provas derivadas das interceptações viciadas 



    EXTIRPAR essas provas dos autos 



    Reconhecer ausência de nexo causal com fonte independente



    c) RECONHECER a ausência de provas independentes capazes de fundamentar a condenação, considerando que: 



    Paciente NÃO foi encontrado com drogas 



    Toda condenação baseou-se em interceptações viciadas 



    Excluídas as provas ilícitas - não remanescem elementos 



    d) ABSOLVER o paciente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal:



    e) ALTERNATIVAMENTE, caso não seja possível absolvição direta: 



    ANULAR o processo desde a decisão que autorizou as interceptações 



    DETERMINAR novo julgamento com exclusão das provas ilícitas 



    TRANCAR a ação penal por ausência de justa causa 



    f) AINDA MAIS SUBSIDIARIAMENTE, reconhecer ao menos o erro na dosimetria: 



    AFASTAR aplicação do art. 40, V ao crime de associação 



    REDUZIR a pena para 10 anos, 3 meses e 20 dias 



    REAVALIAR o regime inicial



    8.4. Pedidos Complementares



    DETERMINAR que: 



    a) SEJA EXPEDIDO alvará de soltura imediato (se paciente preso); 



    b) SEJA MANTIDA a liminar (se deferida) até julgamento final; 



    c) SEJAM COMUNICADOS os órgãos competentes (STJ, TJ/SE, Juízo da Execução); 



    d) SEJA CONFERIDA PRIORIDADE na tramitação, dada a gravidade excepcional.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 19/7/2018 (fl. 376). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. [...]



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Extrai-se da idônea fundamentação do acórdão do Tribunal estadual que consigna a regularidade da condenação imposta ao réu o que segue (fls. 82- 92): [...]”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente